Tribunal: TJDFT
Processo: 0737787-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. INCABÍVEL. MERO INCIDENTE PROCESSUAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que acolheu a impugnação para desconstituir a penhora e condenou o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.
2. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias.
3. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar. Verbete sumular no 47. Precedentes do STJ.
4. Ante a natureza alimentar conferida aos honorários advocatícios, estende-se a ressalva trazida pelo §2o do art. 833, inciso IV, do CPC para alcançar a referida verba.
5. Contudo, a satisfação da verba honorária não pode colocar em risco o comprometimento do mínimo existencial da parte executada.
6. O acolhimento da impugnação à penhora não enseja a fixação de sucumbência, porquanto inexistente previsão legal neste sentido. Ademais, trata-se de mero incidente processual, que não leva à extinção, total ou parcial, do processo.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.